Tribunal: TJES
Processo: 5003273-63.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Suplementar; Planos de saúde
Data de julgamento: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003273-63.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: A. H.

AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TERAPIA ABA. TEA – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO
NÃO CONFIGURADAS.
EMBARGOS CONHECIDOS E
DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento para determinar o custeio, pela operadora do plano de saúde, de sessões ilimitadas de terapia ABA para beneficiário com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme prescrição médica, limitando tal obrigação à rede credenciada localizada em município limítrofe à residência do paciente. A embargante alega a existência de omissões e contradições no julgado quanto à inexistência de profissionais habilitados na rede credenciada, ao princípio da dignidade humana, bem como à jurisprudência aplicável, requerendo efeitos infringentes e o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão quanto à ausência de profissionais habilitados na rede credenciada; (ii) apurar a ocorrência de contradição entre o reconhecimento do direito ao tratamento e a limitação à rede credenciada; (iii) avaliar a necessidade de prequestionamento expresso de fundamentos constitucionais e legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão embargada enfrenta, ainda que de forma implícita, a alegação de inexistência de profissional habilitado, ao estabelecer que apenas na hipótese de indisponibilidade surge o dever de custeio fora da rede credenciada, nos termos da Resolução Normativa 566/2022 da ANS.

Não se configura contradição interna, pois o acórdão reconhece o direito ao tratamento e o vincula à rede credenciada, em consonância com a regulamentação contratual e normativa da ANS. A discordância da parte com a solução adotada não se confunde com contradição sanável por embargos.

A ausência de menção expressa ao princípio da dignidade humana ou a precedentes indicados não configura omissão relevante, pois o acórdão embargado fundamenta-se em jurisprudência do STJ e na obrigatoriedade de cobertura de terapias vinculadas ao TEA, dentro dos limites legais e contratuais, o que revela manifestação suficiente sobre a matéria.

O prequestionamento se dá com a manifestação expressa sobre os temas relevantes à controvérsia, não exigindo a citação literal de dispositivos legais ou constitucionais, estando, portanto, caracterizado no caso concreto.

A pretensão recursal busca reexame do mérito da decisão, o que extrapola a função integrativa dos embargos de declaração, cuja admissibilidade é restrita aos vícios do art. 1.022 do CPC/15.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

A existência de manifestação, ainda que implícita, sobre ponto relevante afasta a alegação de omissão sanável por embargos de declaração.

A contradição que autoriza aclaratórios é a interna ao julgado, e não a divergência entre o entendimento da parte e a fundamentação adotada.

O prequestionamento não exige citação expressa de dispositivos legais, bastando a manifestação sobre a matéria controvertida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 1.275.606/RJ, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 25.09.2018, DJe 11.10.2018; STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216, rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJE 24.11.2022; TJES, EDcl Ap 24090096165, rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, Terceira Câmara Cível, j. 01.03.2016, DJe 11.03.20
16.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, cuidam os autos de Embargos de declaração interpostos
por
A. H., menor representada por sua genitora, E. S. H.,
contra o acórdão ID 10653347,
que,
à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto
em face de
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, para determinar o custeio, pela operadora do plano de saúde, de sessões ilimitadas de terapia ABA, conforme prescrição médica, limitando, entretanto, tal obrigação à rede credenciada localizada em município limítrofe à residência do beneficiário.

Em suas razões recursais (ID 11184512), a recorrente alega, em síntese, que: (I) o acórdão foi omisso ao deixar de enfrentar elementos probatórios que demonstram a inexistência de profissional credenciado habilitado para a terapia ABA na rede disponibilizada pela operadora; (II) há contradição entre o reconhecimento da obrigação de custeio do tratamento pela operadora e a limitação deste à rede credenciada, pois tal rede seria ineficaz diante da ausência de prestador com habilitação técnica; (III) houve omissão quanto ao fundamento constitucional da dignidade humana, aplicável ao caso de criança diagnosticada com TEA (Transtorno do Espectro Autista); (IV) o acórdão deixou de enfrentar teses jurisprudenciais apresentadas sobre a ineficácia da rede credenciada como justificativa para cobertura em clínica particular especializada.

Pugna, assim,
pela correção

d
os vícios
apontados
, com a atribuição de efeitos infringentes
aos presentes aclaratórios,
bem como
pela
realiza
ção

d
o devido prequestionamento da matéria com vistas à interposição de recursos para os tribunais superiores
.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/15).

Embora apontada a existência do vício de omissão no acórdão embargado, o que leva à admissão
do recurso interposto
, a
o examinar o acórdão
recorrido
, observa-se que a pretensão d
o
embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida
por este órgão fracionário. Senão, vejamos.

Com relação a alegada omissão quanto à inexistência de profissional habilitado na rede credenciada verifica-se que o acórdão embargado, ainda que de forma implícita, enfrentou a temática da existência de profissionais aptos na rede credenciada, ao delimitar a obrigação da operadora à rede localizada em município limítrofe, nos seguintes termos:
“[...] apenas na hipótese de indisponibilidade ou inexistência de prestador credenciado, surge para a operadora o dever de garantir atendimento fora da rede credenciada ou fora do município, nos moldes do que estabelece a Resolução Normativa 566/2022”
(ID 10653347).

Assim, inexiste a omissão apontada, mas, sim, o entendimento explícito de que a operadora disponibilizou profissional credenciado apto ao atendimento, afastando-se a premissa de inexistência da prestação de serviço habilitado.

Quanto a alegada contradição entre a obrigação de custeio e a limitação à rede credenciada, infere-se que o julgado não contém proposições inconciliáveis
entre si,
pois

o
acórdão embargado
guardou coerência em sua fundamentação, tendo, ainda, dirimido a questão levada a julgamento
. A decisão reconhece o direito ao tratamento, mas vincula o custeio à rede credenciada, nos moldes do contrato e da regulamentação da ANS. A alegada “contradição” reside na divergência interpretativa entre o que a parte entende ser razoável e o que foi decidido, mas não há antagonismo lógico interno no julgado que justifique o acolhimento do recurso.

É firme a jurisprudência do C. STJ no sentido de que
“A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado,
e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo Embargante como correto
”
(EDcl no AgRg no AREsp n. 1.275.606/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/9/2018, DJe 11/10/2018).

Destarte,
a contradição apontada pel
a
embargant
e
não encontra abrigo nas hipóteses previstas pelo artigo 1.022 do CPC/15, pois não se identifica no acórdão embargado a existência de proposições dúbias ou formuladas de encontro a outras.

N
o tocante a
omissão quanto ao princípio da dignidade humana e à jurisprudência correlata, destaca-se que o acórdão embargado está ancorado em precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre a obrigação do plano de saúde em custear terapias necessárias ao tratamento de TEA, dentro da sua rede e observada a regulamentação da ANS. A dignidade humana, embora não mencionada expressamente, norteia todo o raciocínio decisório, notadamente quando se afirma a necessidade de cumprimento da cobertura obrigatória conforme prescrições médicas, desde que observados os limites da rede contratada.

Destarte, a análise das razões recursais evidencia que a embargante pretende, na realidade, rediscutir o mérito do julgamento proferido por esse Tribunal, o que não se admite na estreita via dos embargos de declaração, sobretudo na ausência de vício apto a ensejar o seu acolhimento, conforme art. 1.022 do CPC.

A toda evidência,
a pretensão voltada à alteração d
o
entendimento
externado
extrapola a
finalidade integrativa
dos aclaratórios, devendo, pois, ser deduzida em via recursal apta a modificar a conclusão alcançada por este
órgão fracionário.

Nesse sentido,

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.
3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022).

Por fim, é cediço que para fins de prequestionamento, basta que haja manifestação expressa sobre a matéria suscitada, independentemente da citação dos dispositivos constitucionais e legais apontados, o que se constata no caso concreto, embora de forma contrária aos interesses do embargante. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. MANIFESTAÇÃO ACERCA DA MATÉRIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O recurso de Embargos de Declaração visa a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão do julgado, nos termos do art. 535 do CPC, sendo inadmissível a rediscussão da causa neste recurso. 2. A omissão capaz de ensejar o manejo dos aclaratórios é aquela relacionada à questão fundamental ao deslinde da controvérsia não examinada no julgado.
3. O prequestionamento exige a manifestação expressa sobre a matéria suscitada e não acerca de eventuais dispositivos constitucionais ou legais invocados.
4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24090096165, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/03/2016, Data da Publicação no Diário: 11/03/2016).

Dessa forma, consider
am-se
prequestionadas as questões
apontadas nos presentes aclaratórios
.

Firme nas razões expostas
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
interposto
s
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo
o acórdão embargado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Acompanho a relatoria.